Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. processo de inventário. reserva de quinhão. reconhecimento de paternidade. êxito. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento que, no processo de inventário, indeferiu o requerimento de que a reserva de quinhão recaísse em determinados bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera probabilidade de insucesso na ação reivindicatória justifica que a reserva de quinhão recaia sobre o imóvel reivindicado.
III. Razões de decidir
3. Os agravantes afirmam que as partes que buscam o reconhecimento da maternidade/paternidade socioafetiva para, assim, serem herdeiras dos bens deixados pelos de cujus, não seriam prejudicadas com a pretensão de que a reserva de seus quinhões recaírem sobre os imóveis, visto que é improvável o êxito da ação reivindicatória ajuizada pelos seus pais biológicos.
4. A tutela jurisdicional deve ser prestada com base em prova concreta, ou ao menos indícios sólidos da existência o direito da parte, e não na mera opinião sobre o direito material envolvido em processo alheio, por mais relevante que seja, para daí concluir pela provável procedência/improcedência da pretensão nele deduzida.
4. Quanto ao requerimento de aplicação de multa processual, além de constituir inovação recursal, não se verifica, nos argumentos lançados, nem na conduta das agravadas, qualquer violação ao art. 77 do CPC, porquanto não se trata de comportamento que visa fraudar ou tentar fraudar, ou atacar a respeitabilidade da Justiça.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Não é razoável que a reserva de quinhão recaia sobre o imóvel objeto de ação reivindicatória, com base na mera opinião sobre a probabilidade de insucesso do autor da ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77.